Tribunal: TJDFT
Processo: 0718133-80.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. NO SHOW NO VOO DE IDA. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS DE VOLTA PELA COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em virtude do cancelamento da passagem de volta pelo no show na ida, é devida a indenização dos prejuízos experimentados pelo autor que se traduzem no valor da passagem adquirida para retornar ao Distrito Federal.
2. Indevida a indenização da passagem cancelada, porque assim o autor viajaria de forma gratuita.
3. Quanto ao pedido de danos morais, não observei na hipótese elementos aptos a configurá-los. O autor adquiriu outra passagem – que está sendo indenizada – viajou normalmente e os autos não indicam outros reflexos que pudessem justificar a compensação pretendida. A “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.